Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700670-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LOJAS RENNER S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas LOJAS RENNER S/A contra o Acórdão n.o 1910073, de ID n.o 63490672, que negou provimento ao recurso da embargante. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, ante o pedido de efeito infringente no recurso, além do prequestionamento. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador